Tribunal: CARF
Processo: 13706.005352/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.005352/2008-11
ACÓRDÃO
2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PACIENTE
NO
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE IDENTIDADE À FONTE
PAGADORA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos do art. 97, II da IN 1.500/2014, “a dedução a título de despesas
médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados mediante
documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que contenha, no
mínimo [...] a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do
beneficiário caso seja pessoa diversa daquela”.
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é
também o beneficiário do custeio da despesa com saúde, pois essa é a
prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados (art. 673, 3 da Lei 556/1850).
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
COMPLEMENTAR.
ADMISSIBILIDADE SE
HOUVER MOTIVAÇÃO ADEQUADA.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do
sujeito passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento
das alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a singela
apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos
formais previstos na legislação.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator) e Ana Claudia Borges de
Oliveira que davam-lhe provimento parcial. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
contra a notificação de lançamento de fls. 10/13, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2004, ano-calendário de 2003, que
implicou apuração de imposto suplementar de R$ 12.910,15, sujeito à multa de
ofício em juros legais, em face da constatação da infração de dedução indevida de
despesas médicas, no valor tributável de R$ 46.946,00, conforme descrição dos
fatos, às fls. 11, in verbis:
Foram glosadas as seguintes despesas médicas pelos comprovantes não atenderem
as especificações legais e não identificarem o beneficiário do serviço prestado:
SERGIO FERREIRA CORDEIRO R$ 500,00
ANDREA BARROS LEAL R$ 7.000,00
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
3
LILIAN PEREIRA DA SILVA R$ 10.050,00
GENNY BARAN NISSENBAUN R$ 2.700,00
JULIANA DE SOUZA E COSTA NAZARETH R$ 630,00
Foram glosadas as seguintes despesas médicas por falta de apresentação de
comprovante:
CARLOS ROBERTO PAIVA GONCALVES R$ 300,00
ROBERTO RUBEM DA ROCHA E SILVA R$ 120,00
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA 7.646,00
Despesa médica efetuada em outro estado glosada pelo comprovante não atender
as especificações legais e falta de identificação do beneficiário do serviço prestado:
EDUARDO DE ARAUJO NOVAES R$ 18.000,00
2. Cientificada do lançamento em 30/06/2008, AR às fls. 61, a interessada
apresentou impugnação (fls. 02/07), recepcionada na unidade local da SRFB
22/07/2008, cujas alegações defensivas seguem transcritas:
“a) valores pagos ao profissional Sergio Ferreira Cordeiro: a Impugnante pagou ao
referido profissional, ao longo do ano de 2003, o valor total de R$ 500,00 em razão
de tratamentos odontológicos por ela efetuados. O recibo em anexo (doc. n° 01)
comprova a efetividade deste pagamento, sendo certo que o mesmo preenche
todos os requisitos da lei;
b) valores pagos à profissional Andréa Barros Leal: a Impugnante pagou à referida
profissional, ao longo do referido ano de 2003 o valor total de R$ 7.000,00
(consistentes em sete pagamentos de R$ 1.000,00 cada - doc. n° 02), em razão de
tratamentos odontológicos efetuados. Com efeito, os recibos preenchem os
requisitos da lei, e não há qualquer fundamento para que a fiscalização tivesse
considerado como "não identificado" o beneficiário dos mesmos;
c) valores pagos à profissional Lilian Pereira da Silva: a Impugnante pagou à referida
profissional o total de R$ 10.500,00 por serviços médicos (terapia) ao longo do ano
de 2003. Os recibos em anexo (doc. n° 03) comprovam tal afirmação, e
demonstram, inclusive, que o valor pago mensalmente era variável, conforme o
número de consultas a que a Impugnante se submetia;
d) valores pagos à profissional Genny Baran Nissenbaum: os documentos ora
anexados demonstram que a Impugnante (doc. n° 04), de fato, fazia tratamento
psicológico com a referida profissional, não havendo qualquer motivo para que a
fiscalização tivesse desconsiderado a relação entre ambas;
e) valores pagos à profissional Juliana de Souza e Costa Nazareth: como demonstra
o recibo em anexo (doc. n° 05), a Impugnante pagou à referida profissional, no ano
de 2003, o total de R$ 630,00, relativos a consultas psicoterapêuticas, realizadas
em maio, junho e julho daquele ano;
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
4
f) valores pagos ao profissional Carlos Roberto Paiva Gonçalves: a impugnante não
logrou obter recibos emitidos pelo referido profissional, que é um oftalmologista no
Rio de Janeiro. No intuito de comprovar a efetividade das despesas efetuadas, ligou
para o referido profissional, requerendo à sua secretária que lhe enviasse qualquer
comprovante das mesmas. Em atendimento à sua solicitação, a secretária deste
profissional lhe enviou as cópias em anexo (doc. n° 06), que são canhotos dos
recibos emitidos, e comprovam o pagamento do valor total de R$ 300,00 ao referido
profissional, sendo R$ 150,00 em 01.10.2003 e outros R$ 150,00 em 19.05.2003;
g) valores pagos ao profissional Roberto Rubem da Rocha e Silva: a impugnante não
tem o recibo relativo a este pagamento, sendo certo que o mencionado profissional
já é falecido, de forma que não foi possível obter uma segunda via do mesmo, ou
maiores informações acerca do serviço prestado;
h) valores pagos à Amil Assistência Médica Internacional Ltda.: a impugnante é
segurada da referida empresa, como comprova o documento em anexo. No
entanto, seu plano não é individual, pois ela é dependente de sua filha ALCINA DE
MACEDO SOARES SILVA (cujo nome é quase idêntico ao seu). Por isso, e tendo em
vista que a empresa Amil desconta as mensalidades do plano de saúde
mensalmente diretamente do contra-cheque de sua filha, a Impugnante deposita -
todo mês - em favor da mesma, o valor correspondente à sua parcela do plano de
saúde em questão. Para comprovar a efetividade destes pagamentos, a
Impugnante anexa à presente (doc. n° 07) os originais de todos os comprovantes de
depósitos efetuados ao longo do ano de 2003, os quais comprovam o pagamento
de R$ 7.676,00 - exatamente o valor glosado pela autoridade fiscal, como
demonstra o quadro abaixo: (...) Resta, por isso, comprovada a efetividade das
despesas cuja dedução a Impugnante pleiteou em sua Declaração da Ajuste Anual
relativa ao ano-base 2003. (...)
i) valores pagos ao profissional Eduardo de Araújo Novais: o recibo anexado à
presente atesta que os serviços foram, de fato, prestados pelo referido profissional,
que atendia a ora Impugnante tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. O
referido profissional é pessoa do convívio da família da Impugnante, razão pela qual
ela tem nele plena confiança, adotando-o como seu médico de clínica geral, a quem
ela recorre em qualquer problema de saúde - inclusive através de contatos
telefônicos.”
3. O processo foi convertido em diligência, conforme Termo de fls. 67/68, com os
seguintes objetivos:
“a) Intimar o contribuinte AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, CNPJ
29.309.127/0004-11, a informar se ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA,
CPF 618.571.907-00, foi titular ou beneficiário de plano de saúde vinculado ou
administrado por esse estabelecimento, no ano- calendário de 2003. Caso
afirmativo, apresentar quadro demonstrativo contendo os pagamentos efetuados,
discriminando a parcela relativa à participação do titular e de cada dependente
e/ou agregado incluído no plano;
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
5
b)Intimar a contribuinte LÍLIAN PEREIRA DA SILVA, CPF 931.962.707-00, a informar
se prestou os serviços referentes a "consulta terapêutica", consoante recibos
acostados às fls. 19 a 24, no valor total de R$ 10.050,00, recebidos de ALCINA
FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA, CPF 618.571.907-00, no ano-calendário de
2003 e, caso afirmativo, informar o nome do paciente que recebeu o referido
tratamento, bem como especificar quais serviços foram prestados;
c) Intimar a contribuinte ANDRÉA BARROS LEAL SIQUEIRA, CPF 028.762.767-55, a
informar se prestou os serviços referentes a "tratamento odontológico", consoante
recibos acostados às fls. 12 a 18, no valor total de R$ 7.000,00, recebidos de ALCINA
FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA, CPF 618.571.907-00, no ano-calendário de
2003 e, caso afirmativo, informar o nome do paciente que recebeu o referido
tratamento, bem como especificar quais serviços foram prestados. Caso o valor
recebido se refira a mais de um paciente, especificar a parcela da despesa
odontológica correspondente a cada um.”
4. Às fls. 1723/1724 (resposta à intimação da Amil); fls. 1727 (reposta à intimação
da prestadora Andrea Barros Leal Siqueira); e fls. 1730 (resposta à intimação da
prestadora Lílian Pereira da Silva), documentos juntados aos autos, em
cumprimento da diligência.
5. A interessada foi cientificada da diligência, manifestando-se às fls. 1735/1736,
relevando destacar o que se segue:
“Diante de todo o exposto, a contribuinte entende que as diligências realizadas
serviram para comprovar o seu bom direito, pois:
a) A empresa AMIL confirmou ser ela beneficiária de plano de saúde do qual é titular
sua filha. Como restou comprovado em sede de Impugnação que a contribuinte
depositava mensalmente na conta bancária de sua filha os valores relacionados à
mensalidade do plano, não há quaisquer dúvidas de que a referida despesa é
dedutível da sua DIRPF;
b) A profissional ANDREA BARROS LEAL confirmou a prestação de serviços à Autora,
bem como o recebimento de R$ 6.000,00. Aqui, como mencionado acima, a
contribuinte reconhece ter cometido um pequeno equívoco, por ter anexado às
despesas de 2003 uma despesa relativa ao ano de 2004, e por isso pugna pela
manutenção da glosa apenas no que diz respeito à diferença apontada (R$
1.000,00);
c) A falta de confirmação dos serviços prestados pela profissional LILIAN PEREIRA
DA SILVA, "diante do tempo decorrido" não pode, de forma alguma, prejudicar a
contribuinte. A falta de organização da profissional que prestou serviços não é
motivo para desqualificar os recibos apresentados em sede de Impugnação, que
comprovam a efetiva , prestação dos serviços, nos termos da lei.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
6
1. os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e efetivo
pagamento;
2.
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas,
conforme documentos juntados aos autos;
3.
as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o
beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro, transcrevo a fundamentação do acórdão-
recorrido:
6. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
7. De início, cumpre esclarecer que a interessada desistiu da impugnação com
relação à parte da glosa da despesa médica incorrida com a prestadora Andrea
Barros Leal, no valor tributável de R$ 1.000,00, reconhecendo tratar-se de despesa
relativa a ano-calendário diverso. Do exposto, trata-se de matéria não impugnada,
pelo que, com fundamento nas disposições do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, não será objeto de decisão no presente Acórdão, consolidando-se o
correspectivo crédito tributário, de R$ 275,00.
8. Passa-se a analisar o mérito da defesa, à luz dos documentos apresentados, bem
como dos documentos anexados, em face da diligência de fls. 67/68, determinada
pela autoridade julgadora, conforme se segue:
a) com relação à glosa de R$ 500,00, relativa ao prestador Sergio Ferreira Cordeiro,
essa infração decorreu da falta da identificação do paciente beneficiário dos
serviços, consoante recibo acostado às fls. 14 (tratamento odontológico). Dessa
forma, considerando que a autoridade lançadora não empreendeu nenhuma
diligência junto ao prestador, com vistas a verificar o real beneficiário do serviço
prestado, o que se faz necessário, em face da regra geral do ônus da prova;
considerando, ainda, que a autoridade julgadora também não vislumbrou a
oportunidade e conveniência de se empreender diligência, em face do valor dessa
despesa; impõe-se o acolhimento do comprovante apresentado, que satisfaz os
requisitos legais;
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
7
b) com relação à glosa de R$ 7.000,00, cuja parcela impugnada é de R$ 6.000,00,
relativa à prestadora Andrea Barros Leal, essa infração decorreu da falta da
identificação do paciente beneficiário dos serviços, consoante recibo acostado às
fls. 15/21. Em que pese a autoridade julgadora tenha determinado a realização de
diligência junto à prestadora, para que essa identificasse o paciente beneficiário
desses serviços, a declaração acostada aos autos, às fls. 1727, em cumprimento à
intimação que lhe fora dirigida, embora ateste que a impugnante pagou por
serviços odontológicos, não atesta que essa foi a paciente beneficiária desses
serviços. Do exposto, considerando as disposições do art. 73, c/c inciso II do § 1o
do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se a glosa dessa despesa;
c) com relação à glosa de R$ 10.050,00, relativa à prestadora Lilian Pereira da Silva,
essa infração decorreu da falta da identificação do paciente beneficiário dos
serviços, consoante recibo acostado às fls. 22/27. Em que pese a autoridade
julgadora tenha determinado a realização de diligência, essa resultou improfícua,
vez que a prestadora alegou não possuir quaisquer informações, em face do tempo
decorrido. Do exposto, considerando que os recibos originalmente apresentados
contemplam os requisitos legais; considerando, ainda, a impossibilidade de
obtenção de esclarecimentos adicionais acerca do beneficiário desses serviços;
considerando, ainda, a regra geral do ônus da prova, cuja responsabilidade pela
produção é de quem alega, impõe-se o cancelamento dessa glosa;
d) com relação à glosa de R$ 2.700,00, relativa à prestadora Genny Baran
Nissenbaum, essa infração decorreu da falta da identificação do paciente
beneficiário dos serviços, consoante recibos acostados às fls. 28/31 (pagamentos a
psicólogo)). Observa-se que a interessada juntou aos autos a declaração de fls. 55,
contendo essa informação. Dessa forma; cancela-se essa infração;
e) com relação à glosa de R$ 630,00, relativa à prestadora Juliana de Souza e Costa
Nazareth, essa infração decorreu da falta da identificação do paciente beneficiário
dos serviços, consoante recibo acostado às fls. 32 (psicoterapia)). Observe-se que
esse documento especifica que o pagamento foi efetuado por Alcina Macedo
Soares, que pode ser tanto a contribuinte (Alcina Fonseca de Macedo Soares e Silva
), como a filha da impugnante (Alcina de Macedo Soares Silva) Dessa forma, dada
a imprecisão do recibo apresentado, mantém-se a glosa dessa despesa.
f) com relação à glosa de R$ 300,00, relativa ao prestador Carlos Roberto Paiva
Gonçalves, cuja infração decorreu da falta de comprovação, os documentos
juntados aos autos pela defesa, consubstanciados em cópias de canhotos de
recibos, às fls. 33, não se mostram aptos à comprovação da despesa, por não
preencherem os requisitos estipulados pelo inciso III do §1o do art. 80 do Decreto
no 3.000, de 1999. Do exposto, mantém-se a glosa dessa despesa;
g) com relação à glosa de R$ 120,00, relativa ao prestador Roberto Rubem da Rocha
e cuja infração decorreu da falta de comprovação, a alegação da defesa de que não
possui os comprovantes, e que o prestador é falecido, corrobora o acerto da
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
8
fiscalização em glosar essa despesa. Do exposto, com fundamento no art. 73 do
Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se essa glosa;
h) com relação à glosa de R$ 7.646,00, relativa ao estabelecimento Amil, a
autoridade julgadora empreendeu diligência, permitindo constatar que a despesa
relativa à participação da interessada nesse plano de saúde foi de R$ 3.618,35,
conforme documento de fls. 1723. Do exposto, reduz-se a glosa dessa despesa para
R$ 4.027,65.
i)) com relação à glosa de R$ 18.000,00, relativa ao prestador Eduardo de Araújo
Novais, estabelecido em outro estado da federação, essa infração decorreu da falta
da identificação do paciente beneficiário dos serviços, consoante recibo acostado
às fls. 40 (clínica médica). Observa-se que a interessada juntou aos autos, ainda, a
declaração de fls.54, evidenciando que os serviços prestados referem-se à própria.
Do exposto, impõe-se o acolhimento do comprovante apresentados, que satisfaz
os requisitos legais.
9. Por oportuno, registre-se que a ausência do endereço dos prestadores dos
serviços, em parte dos recibos apresentados, está suprida, no termos do § 1o e
caput do art. 29 da Lei no 9.784, de 1999, pela referência que ora se faz ao cadastro
do CPF, onde essa informação encontra-se consignada.
10. Com os devidos ajustes, decorrentes da redução da glosa de despesas médicas
para R$ 12.077,65 (=R$ 1.000,00+R$ 6.000,00+R$ 630,00+R$ 300,00+R$ 120,00+R$
4.027,65), o imposto suplementar apurado passa a ser:
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DEVIDO

Descrição
Valores (R$)
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
269.119,16
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
55.770,80
4) Glosa de Deduções Indevidas
12.077,65
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
225.426,01
7) Imposto Apurado após as Alterações (Tabela Progressiva Anual)
56.915,25
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
9
10) Total de Imposto Pago Declarado
48.284,16
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
8.631,09
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
5.309,73
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
3.321,36
11. Em face dos argumentos expendidos, voto por julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$ 3.321,36, sujeito à multa de
ofício e juros legais. À unidade de origem observando que, do crédito tributário
mantido, R$ 3.046,36 refere-se à matéria impugnada; e R$ 275,00 refere-se à
matéria não impugnada.
Paulo César Macedo Pessoa – Relator
Conforme expõe o I. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e
não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para
o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas
obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos
que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na
composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É certo
que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
A matéria de fundo diz respeito à insuficiência da falta de indicação do paciente em
documento comprobatório do pagamento da despesa com saúde (recibo ou nota fiscal).
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
10
A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é insuficiente
para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos elementos essenciais
do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a prática empresário-
comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo otimizado, nem observa
a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano tende a ser fluida (cambiante),
atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns momentos, o Direito acaba por
juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao art.
97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
CASO seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10730.013688/2009-43
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 27 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Dec 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO (GLOSA). AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO (PACIENTE).
INSUFICIÊNCIA. A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário
é insuficiente para manter a glosa, sempre que se possa inferir que a fonte
pagadora seja também o paciente. MULTA E JUROS. REDUÇÃO MOTIVADA PELA
PENDÊNCIA DO CONTROLE DE VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA
DE PERMISSIVO LEGAL. Não há no ordenamento jurídico norma que permita a
desconstituição total ou parcial de multa e juros, tão-somente pela circunstância
de o crédito tributário estar sob controle de validade no âmbito do processo
administrativo.
Numero da decisão: 2001-004.937
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
11
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo: 10783.724297/2011-57
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 21 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. O
beneficiário dos tratamentos é aquele em nome de quem os recibos foram
emitidos, a não ser que dos documentos conste expressamente a indicação de
outra pessoa.
Numero da decisão: 2001-005.598
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente).
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Numero do processo: 13771.001479/2007-05
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jan 29 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. Na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome
do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir
que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
12
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. DEDUÇÕES. DESPESAS
MÉDICAS. RECIBO. FALTA DE ENDEREÇO. A mera falta da indicação do endereço do
profissional e/ou do nome do paciente nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que autorizem à autoridade fiscal glosar
a dedução de despesas médicas.
Numero da decisão: 2202-005.839
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva
Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário
Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO
Numero do processo: 16572.720103/2011-14
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2009 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2001-005.768
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA
Numero do processo: 10768.007900/2008-25
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
13
Data da sessão: Tue Nov 23 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Jan 18 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS
SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE. Na declaração de rendimentos poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são
restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, §
1o, inciso II do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de pagamento
do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2003-003.876
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(relatora) que negava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. (documento assinado
digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon - Presidente e
Relator(a) (documento assinado digitalmente) Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
– Redator Designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Ricardo Chiavegatto de Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto,
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Numero do processo: 13161.000014/2010-11
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento

Data da sessão: Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Fri Dec 02 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
14
SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE. Na declaração de rendimentos poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são
restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, §
1o, inciso II do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de pagamento
do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2002-006.892
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny - Presidente
e Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY
Numero do processo: 13876.720410/2011-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Sep 10 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2006 DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE CONSTANDO COMO PAGADOR DA
DESPESA NO RECIBO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO BENEFICÁRIO.
Constando o nome do contribuinte no recibo como pagador da despesa médica que
deduziu na Declaração de Ajuste Anual, presume-se ser ele o beneficiário da
prestação de serviço, salvo prova em contrário. DESPESAS MEDICAS. INTIMAÇÃO.
EFETIVO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. Há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da
área médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF
Numero da decisão: 2402-006.326
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser
Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior (relator). Designado
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
15
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti. (assinado
digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho - Presidente. (assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator. (assinado digitalmente) Maurício Nogueira
Righetti - Redator designado. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Numero do processo: 13707.005551/2008-10
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2005 PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente
e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE E DE SEUS DEPENDENTES. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. DESNECESSIDADE. Na declaração de rendimentos poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são
restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, nos termos dos artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Na
hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Numero da decisão: 2003-003.925
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que
dava provimento parcial ao recurso restabelecer a dedução de despesas médicas
no montante de R$16.450,00. (documento assinado digitalmente) Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente (documento assinado
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
16
digitalmente) Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima, Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente).
Nome do relator: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Numero do processo: 10935.007735/2009-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 16 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Mar 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. Afora os casos em que a
legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio
da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do
recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no
70.235/72. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO
PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. Os recibos não constituem prova
absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos das formalidades essenciais.
É legítima a exigência de prova complementar para a confirmação dos pagamentos
quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das deduções pleiteadas,
considerando-se o valor e a natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do
efetivo desembolso, mantém-se a glosa das despesas médicas. DEDUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
CONJUNTO PROBATÓRIO. Quando o recibo da despesa médica não especifica o
beneficiário do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo
pagamento identificado no documento, salvo a existência de indícios em sentido
diverso. No caso dos autos, há forte indícios que as despesas médicas podem estar
vinculadas ao tratamento de saúde de pessoa estranha à relação de dependentes
constante da declaração de rendimentos do ano-calendário, cabendo ao declarante
a prova cabal do nome do beneficiário submetido ao tratamento, exame ou
hospitalização.
Numero da decisão: 2401-007.375
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais
Egypto e Matheus Soares Leite, que davam provimento parcial ao recurso para
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
17
restabelecer as despesas médicas que constam no Quadro I do voto do relator.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Presidente (documento
assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira – Relator (documento assinado
digitalmente) Cleberson Alex Friess - Redator designado Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andrea Viana Arrais Egypto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira
e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA
No caso em exame, eis o quadro de glosas mantidas:
GLOSA
FUNDAMENTAÇÃO
SITUAÇÃO
Glosa de R$ 500,00, relativa ao
prestador Sergio Ferreira Cordeiro
Falta de indicação do beneficiário
Revista
Glosa de R$ 7.000,00, cuja parcela
impugnada é de R$ 6.000,00, relativa à
prestadora Andrea Barros Leal
Falta de indicação do beneficiário
Mantida
à glosa de R$ 10.050,00, relativa à
prestadora Lilian Pereira da Silva
Falta de identificação do
beneficiário
Revista
glosa de R$ 2.700,00, relativa à
prestadora Genny Baran Nissenbaum
Falta de identificação do
beneficiário
Revista
glosa de R$ 630,00, relativa à
prestadora Juliana de Souza e Costa
Nazareth
Ambiguidade na identificação do
beneficiário
Mantida
glosa de R$ 300,00, relativa ao
prestador Carlos Roberto Paiva
Gonçalves
Inaptidão dos documentos
(canhotos)
Mantida
glosa de R$ 120,00, relativa ao
prestador Roberto Rubem da Rocha
Ausência documental
Mantida
glosa de R$ 7.646,00, relativa ao
estabelecimento Amil
Ausência documental
Revista em parte
glosa de R$ 18.000,00, relativa ao
prestador Eduardo de Araújo Novais
Inaptidão documental
Revista
Assim, devem ser restabelecidas as deduções pertinentes à glosa de R$ 7.000,00, cuja
parcela impugnada é de R$ 6.000,00, relativa à prestadora Andrea Barros Leal; bem como a (b) glosa
de R$ 630,00, relativa à prestadora Juliana de Souza e Costa Nazareth.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais”.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
18
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo
a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas
efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam
aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Mantém-se as demais glosas, por ausência de documentação apta e idônea.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para restabelecer as deduções pertinentes à glosa de R$ 7.000,00, cuja parcela impugnada é de R$
6.000,00, relativa à prestadora Andrea Barros Leal; bem como a (b) glosa de R$ 630,00, relativa à
prestadora Juliana de Souza e Costa Nazareth.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora designada
O entendimento vencedor é no sentido de que, no caso de recibo médico, é
necessária a identificação do beneficiário do tratamento no recibo e não apenas a do pagador. Isso
porque não se sabe, com base apenas no recibo, quem foi o beneficiário do tratamento.
Nos termos da legislação, a dedução da despesa com saúde restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(inciso II do § 1o do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999), de forma que a falta de
identificação do beneficiário no recibo faz com não seja possível verificar o cumprimento da
legislação.
Não é incomum o pagamento de despesas com saúde por liberalidade, ou seja, o filho
que paga despesa para a mãe, que não é sua dependente, e o recibo é emitido em nome do filho
(pagador), de forma que, considerando a fragilidade da prova feita exclusivamente por meio de
recibo simples, que não identifica o beneficiário do tratamento, e consequentemente não permite
verificar o cumprimento da legislação, considero não comprovada a despesa.

Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005352/2008-11
19
Registo ainda que nos termos da Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2863
DF CARF MF
Original